Tribunal: TJDFT
Processo: 0739933-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0739933-98.2022.8.07.0000 Agravante(s) Ciplan Cimento Planalto S.A. Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Ciplan Cimento Planalto S./A, diante de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento (proc. 0716916-76.2022.8.07.0018) proposta em desfavor do Distrito Federal. Na inicial, diz a autora ter sido lavrado Auto de Infração n. 3375/2022 por meio do qual “foi autuada em junho de 2022 por supostamente ter deixado de comprovar a operação de exportação indireta (isto é, a remessa de mercadoria para formação de lotes pelo adquirente que efetuará a venda ao exterior), ficando, então, estas sujeitas ao recolhimento de ICMS, solidariamente com o adquirente/exportador, nos termos do art. 5°-A, inciso XVI, da Lei n° 1.254/96”. Defende a nulidade da referida autuação, ao argumento que, “sendo fabricante de cimentos, a CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A. não pode ser considerada como responsável solidária pelo pagamento de ICMS no caso concreto. Isto porque foram as revendedoras comerciais que não cumpriram com o compromisso de exportar o material, conforme já decidido em situação semelhante pelo C. STJ”. Ao final, requer: a) A concessão da tutela provisória, diante da plausibilidade da tese e do risco, determinando-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado no Auto de Infração n° 3375/2022; b) A citação do Distrito Federal, por meio da sua Procuradoria, para que, querendo, apresente reposta, sob pena de revelia; c) No mérito, reconhecer a impossibilidade de cobrança de ICMS da autora ante o descumprimento do compromisso de exportação das revendedoras; d) Subsidiariamente, (i) a redução da alíquota aplicada de 18% (dezoito por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 18, I, “b”, da Lei n° 1254/96; e (ii) o reconhecimento de que as operações constantes na CFOP n° 7949 se configuram como simples transbordo e devem ser desconsideradas no auto de infração; Ao apreciar o requerimento de tutela provisória, o d. Juízo a quo se manifestou nos seguintes termos (Id 141603985 do processo de referência): Trata-se de ação de procedimento comum manejada em 03/11/2022 pela Ciplan Cimento Planalto S./A. em desfavor do Distrito Federal. De acordo com a petição inicial, “A contribuinte foi autuada em junho de 2022 por supostamente ter deixado de comprovar a operação de exportação indireta (isto é, a remessa de mercadoria para formação de lotes pelo adquirente que efetuará a venda ao exterior), ficando, então, estas sujeitas ao recolhimento de ICMS, solidariamente com o adquirente/exportador, nos termos do art. 5°-A, inciso XVI, da Lei n° 1.254/96. Assim, foi lavrado contra a autora o Auto de Infração n. 3375/2022 (Doc. 3). Ocorre que, sendo fabricante de cimentos, a CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A. não pode ser considerada como responsável solidária pelo pagamento de ICMS no caso concreto. Isto porque foram as revendedoras comerciais que não cumpriram com o compromisso de exportar o material, conforme já decidido em situação semelhante pelo C. STJ. Ademais, mesmo que se desconsidere a impossibilidade de cobrança do tributo da autora, o que se alega por mera observância ao princípio da eventualidade, a alíquota utilizada no auto de infração não se mostra a mais adequada e deve ser revista.” (id n.o 141407189, p. 1). Na causa de pedir distante, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva da Fazenda Pública, “(...) determinando-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado no Auto de Infração n° 3375/2022;” (id n.o 141407189, p. 9, Seção IV, letra “a”). No mérito, pleiteia o reconhecimento judicial da “(...) impossibilidade de cobrança de ICMS da autora ante o descumprimento do compromisso de exportação das revendedoras;” (id n.o 141407189, p. 9, Seção IV, letra “c”). Documentos acompanham a petição inicial. Os autos vieram conclusos em 03/11/2022. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ao que parece, o tema da presente ação consiste em saber se a operação de circulação interestadual de mercadorias referida na causa de pedir autoriza o Distrito Federal a cobrar ICMS em face da demandante. A Constituição Federal de 1988 estabelece, com clareza, que o ICMS não incidirá sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores (art. 155, §2o, X, letra “a”). Nesse prisma, a Lei Complementar n.o 87/1996 prevê que o ICMS não incide sobre as operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços (art. 3o, II). Analisando minudentemente a causa de pedir, percebe-se que a autora alega ter promovido a circulação dos produtos e mercadorias por ela produzidos para empresas distribuidoras localizadas em outros Estados-membros da Federação (as quais são pessoas jurídicas de direito privado diferentes da demandante), que por sua vez se prontificariam em efetuar o registro da operação interestadual e assumiriam a responsabilidade de vender os produtos para empresas varejistas/lojistas estrangeiras. Ao que tudo indica, essa circunstância jurídica já foi apreciada pelos Tribunais, notadamente a Suprema Corte, que no julgamento do RE 754.917/RS - sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional, ocorrido em agosto de 2020, relator Ministro Dias Toffoli, concluiu que a imunidade tributária a que se refere o art. 155, § 2o, X, “a”, da CF/1988 não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação. Ou seja, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), a imunidade tributária se aplica apenas e tão somente em relação à operação de exportação propriamente dita (in casu, das empresas distribuidoras adquirentes da matéria-prima disponibilizada pela autora para as sociedades e empresários lojistas/varejistas estrangeiros), resguardando-se à empresa exportadora o aproveitamento do ICMS das operações anteriores. Relendo o texto constitucional e, em juízo próprio de liminar, vê-se que o art. 155, §2o, X, "a", traz a imunidade de ICMS para as operações destinadas ao exterior e, na mesma sentença, prossegue afirmando "assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações anteriores". Em outras palavras, se fosse intenção do legislador conceder imunidade ampla, de forma a abranger toda a cadeia produtiva, não teria previsto regra de manutenção e aproveitamento de créditos pagos nas etapas anteriores. O CPC preleciona que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” (art. 926, caput), e que “Os juízes e os tribunais observarão os acórdãos em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos” (art. 927, III). Além disso, não se pode esquecer que a atividade da Administração Pública, no que se refere à fiscalização e cobrança e tributos, é plenamente vinculada (art. 3o do Código Tributário Nacional), de modo que paira em favor o Poder Público a presunção relativa da regularidade jurídica e da veracidade das razões de fato que ensejaram a cobrança do ICMS-Interestadual pelo Distrito Federal. Nessa ordem de ideias, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Portanto, à míngua de um dos pressupostos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Sendo assim, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Nesta sede, a autora repete os argumentos deduzidos na peça vestibular para justificar o pedido de tutela provisória da urgência. Em síntese, defende que a operação é hipótese de não incidência tributária (imunidade tributária por exportação) “por se tratar de venda de produto industrializado destinado ao mercado externo, estaria imune à cobrança de IPI e ICMS”. Aduz que “foi utilizado como fundamento legal o inciso II do art. 3° da Lei Complementar n° 87/1996. 15”, enquanto o correto seria “considerar o que dispõe o parágrafo único do mesmo dispositivo citado. 16”. Destaca que referido dispositivo “trata de exportação indireta”, na medida em que “a empresa produtora de cimento realizou a venda do produto para terceiros que, por sua vez, procederiam à exportação, tendo-as adquirido com este fim específico”. Enfatiza que “o descumprimento da obrigação de exportação por revendedora não pode gerar prejuízo a empresa fabricante, que imbuída de boa-fé, acreditou no intuito declarado de exportação do adquirente dos produtos por ela fabricados”. Acrescenta que “em caso emblemático julgado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (AREsp n° 1326320/RJ – Doc. 9) ficou decidido que a fabricante que vende mercadorias para revendedora comercial que não cumprir com o compromisso de exportar os produtos, não pode ser responsabilizada solidariamente por pagamento de tributo decorrente da ausência de exportação”. Brada que a operação de transbordo, que “se configura quando há necessidade de transferência direta de mercadoria de um para outro veículo”, “não podem ser consideradas e autuadas como se procedimentos de venda fossem”, porque “se trata de simples remessa para transbordo das operações de venda contidas na CFOP 7.101. 66”. Enfatiza a necessidade a antecipação da tutela, argumentando que “na hipótese em tela, a violação de direito líquido e certo reside justamente na exigência de ICMS de responsável tributária em virtude de descumprimento de obrigação de outrem”, bem como que “essa situação não pode gerar prejuízo a empresa fabricante, que imbuída de boa-fé acreditou no intuito declarado de exportação”. Ao final, pede: Por todo o exposto, requer o recebimento do presente Agravo de Instrumento, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, para: a) Antecipar a tutela recursal, inaudita altera pars, determinando-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado no Auto de Infração n° 3375/2022; b) A intimação do Distrito Federal, por meio da sua Procuradoria, para que, querendo, apresente reposta; c) Ao final, seja provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão do Juízo a quo, confirmando no mérito a antecipação da tutela recursal, reformando em definitivo a decisão agravada. Guia de preparo e comprovante de pagamento (Id 41613671). Foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada (Id 41695527). Contrarrazões pela parte agravada (Id 42426517). O recorrente peticionou nos autos, em 28/3/2023, requerendo a desistência do recurso (Id 45112333). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistência apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora